Tribunal: TJMT
Processo: 1019493-89.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019493-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THAYNARA TEIXEIRA RODRIGUES - CPF: 800.273.692-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GOLDEN CHICKEN VII LTDA - CNPJ: 30.206.243/0001-41 (AGRAVANTE), SELMA PEREIRA DA SILVA CARVALHO - CPF: 568.435.691-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INTERESSE DE AGIR. FACULDADE DO CREDOR. EMBARGOS MONITÓRIOS. NATUREZA DE DEFESA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESNECESSIDADE DE CUSTAS RECONVENCIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória, rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e considerou a pretensão revisional formulada em embargos monitórios como reconvenção, determinando o recolhimento das custas correspondentes.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o credor de Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial, possui interesse de agir para ajuizar ação monitória; e (ii) saber se a alegação de abusividade de cláusulas contratuais, formulada em embargos monitórios, possui natureza de reconvenção, a exigir o recolhimento de custas processuais.

III. Razões de decidir:

3. A existência de título executivo extrajudicial não impede o credor de optar pela ação monitória para a cobrança do crédito, tratando-se de faculdade processual conferida pelo art. 785 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido.

4. Os embargos à monitória possuem natureza jurídica de defesa, análoga à contestação, permitindo ao réu a alegação de toda e qualquer matéria defensiva, inclusive a revisão de cláusulas contratuais tidas como abusivas.

5. A pretensão de revisar cláusulas, quando deduzida como matéria de defesa nos embargos à monitória e sem a formulação de pedido contraposto autônomo, não configura reconvenção, sendo indevida a exigência de emenda e recolhimento de custas processuais para seu processamento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O credor de título executivo extrajudicial possui a faculdade de optar pelo ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 785 do CPC, não havendo carência de interesse de agir. 2. A alegação de abusividade de cláusulas contratuais em sede de embargos monitórios constitui matéria de defesa e não reconvenção, sendo descabida a exigência de recolhimento de custas processuais quando ausente pedido autônomo em favor do embargante.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 700 e 785.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 576; STJ, AgRg no AREsp 403.996/SP; STJ, REsp 1.713.099/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GOLDEN CHICKEN VII LTDA
e
SELMA PEREIRA DA SILVA CARVALHO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória, registrada sob o nº
1004021-56.2024.8.11.0041
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Nos Embargos Monitórios (ID.
155631764
), as partes rés, ora agravantes, suscitaram, em preliminar, a ausência de interesse de agir, ao argumento de que a Cédula de Crédito Bancário que instrui a petição inicial possui força de título executivo extrajudicial, o que tornaria inadequada a via monitória, conforme o artigo 700 do Código de Processo Civil. No mérito, alegaram a ocorrência de violação da boa-fé objetiva pela instituição financeira, que teria condicionado a liberação de crédito via FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) à contratação prévia de financiamentos com juros mais elevados. Aduziram que a inadimplência foi provocada pela má-fé do banco, que não cumpriu a promessa de liberar os recursos do FCO para quitação dos empréstimos mais onerosos. Apontaram, ainda, a prática de venda casada de produtos como consórcios e seguros, a invalidade da cédula de crédito apresentada em razão de renegociação posterior da dívida e requereram a readequação do contrato às condições do FCO.

Em sua Impugnação aos Embargos Monitórios (ID.
163587376
), o
BANCO DO BRASIL S.A.
rebateu a preliminar, sustentando que a escolha da ação monitória, mesmo diante de título com força executiva, é uma faculdade do credor, amparada pela jurisprudência e pelo artigo 785 do Código de Processo Civil. Defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito foi destinado a fomentar atividade comercial. Afirmou a legalidade da capitalização de juros, a conformidade dos encargos pactuados com as normas do mercado financeiro e negou a existência de excesso na execução, juros abusivos ou venda casada, postulando pela total improcedência dos embargos.

A decisão agravada (ID.
180486131
) afastou a preliminar de inadequação da via eleita, sob o fundamento de que o credor de título executivo extrajudicial pode optar pelo ajuizamento da ação monitória. Considerou, ademais, que o pedido de revisão contratual formulado nos embargos possui natureza de reconvenção e determinou a intimação das embargantes para, em 15 (quinze) dias, emendarem a petição, atribuindo valor à causa e recolhendo as custas correspondentes, sob pena de não conhecimento da pretensão reconvencional.

Inconformadas, as partes
GOLDEN CHICKEN VII LTDA
e
SELMA PEREIRA DA SILVA CARVALHO
interpuseram o presente Agravo de Instrumento (ID.
293382888
), no qual reiteraram a tese de ausência de interesse de agir do banco. Alegaram a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por violação aos princípios da isonomia e da razoável duração do processo. Questionaram a exigência de recolhimento de custas para a pretensão revisional, argumentando tratar-se de matéria de defesa. Requereram a concessão da gratuidade de justiça e, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão, pugnando, no mérito, pela reforma do decidido para extinguir a ação monitória.

Em decisão monocrática (ID.
297035873
), indeferi o pedido de gratuidade de justiça e determinei a intimação das agravantes para efetuarem o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

As agravantes comprovaram o recolhimento das custas recursais na petição de ID.
299574391
, na qual reiteraram sua condição de hipossuficiência.

Foi proferida decisão liminar (ID.
300087871
), que deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, unicamente para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais relativas aos pedidos reconvencionais, mantendo, contudo, a determinação para que as agravantes indicassem o valor da causa correspondente.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou Contrarrazões (ID.
305758366
), nas quais defendeu a manutenção da decisão agravada, reafirmando a tese de que a propositura da ação monitória é uma faculdade do credor. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça e rebateu os demais argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que as partes recorrentes buscam a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a preliminar de ausência de interesse de agir na ação monitória e determinou a emenda dos embargos monitórios com recolhimento de custas processuais para pretensão reconvencional.

Alegam as partes Agravantes que a ação monitória é inadequada para cobrança de Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de título executivo extrajudicial, configurando ausência de interesse de agir. Sustentam ainda que a exigência de recolhimento de custas para reconvenção é indevida, pois os embargos monitórios contêm mera defesa revisional do contrato, não pedido contraposto autônomo. Requerem a extinção da ação monitória e a suspensão da ordem de emenda dos embargos.

Já a parte Agravada defende a legitimidade da opção pela via monitória com base no artigo 785 do Código de Processo Civil, sustentando a faculdade do credor de escolher entre a execução e a ação de conhecimento mesmo quando possui título executivo extrajudicial.

Pois bem. O recurso comporta parcial provimento
.

A controvérsia envolve duas questões centrais que merecem análise apartada: a alegada inadequação da via monitória para cobrança de cédula de crédito bancário e a exigibilidade de custas processuais para pretensão supostamente reconvencional deduzida nos embargos monitórios. A primeira questão não comporta acolhimento, enquanto a segunda merece reforma da decisão agravada.

Quanto à alegada inadequação da via eleita, verifica-se que a jurisprudência dos tribunais superiores consolidou entendimento no sentido de que a existência de título executivo extrajudicial não impede o ajuizamento de ação monitória, tratando-se de faculdade conferida ao credor pelo artigo 785 do Código de Processo Civil. O Tema Repetitivo 576 do Superior Tribunal de Justiça reconhece inequivocamente que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza. Contudo, tal circunstância não afasta a possibilidade de opção pela via monitória, conforme estabelece o referido dispositivo legal, que expressamente prevê que a existência de título executivo extrajudicial não impede de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.

A interpretação sistemática da legislação processual revela que o artigo 785 do Código de Processo Civil confere ao credor deliberalidade na escolha da via processual, não sendo exigível demonstração de dúvida quanto à certeza, liquidez ou exigibilidade do título para justificar a opção pela ação monitória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a ação monitória mesmo quando o autor detém título executivo não prescrito, por não se verificar prejuízo para o direito de defesa do réu. Nesse sentido, o STJ possui o entendimento consolidado de que a parte de optar pelo processo de conhecimento ou a ação monitória para a cobrança (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n 18, de 20 de agosto de 2014; AgRg no AREsp 403996/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJE 13/02/2014).

A argumentação dos agravantes no sentido de que a aplicação do artigo 785 do Código de Processo Civil deveria restringir-se a situações excepcionais de dúvida quanto aos atributos do título não encontra respaldo na jurisprudência consolidada. O referido dispositivo não estabelece limitações ou condicionamentos para sua aplicação, conferindo ampla faculdade ao credor na escolha da via processual mais adequada aos seus interesses. Ademais, a alegada violação aos princípios da isonomia, da razoável duração do processo e do juiz natural não se configura, uma vez que a opção pela via monitória não gera privilégios ilegítimos nem prolonga desnecessariamente a tramitação processual, considerando que ambos os procedimentos - monitório e executivo - possuem ritos céleres e eficazes.

Diversa, contudo, é a situação relacionada à exigência de recolhimento de custas processuais para a pretensão supostamente reconvencional deduzida nos embargos monitórios. A análise dos elementos constantes dos autos revela que os embargantes se limitaram a contestar o crédito perseguido mediante alegação de abusividade nas cláusulas contratuais e excesso na cobrança de encargos, sem formular pedido contraposto autônomo que configure reconvenção propriamente dita. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Recurso Especial 1.265.509/SP, estabelece que os embargos à monitória têm natureza jurídica de defesa, motivo pelo qual a exigência do recolhimento de custas iniciais é descabida.

A natureza jurídica dos embargos monitórios, conforme esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.713.099/SP, é de contestação que admite ampla defesa do réu, sem restrições quanto à matéria. Nessa linha, a dedução de argumentos relativos à revisão de cláusulas contratuais e ao excesso de execução nos embargos à ação monitória constitui manifestação de defesa e não configura reconvenção, conforme orientação consolidada na jurisprudência especializada. A discussão acerca da validade das cláusulas contratuais nos embargos à monitória não caracteriza reconvenção, mas integra a própria defesa do embargante, dispensando emenda à inicial ou recolhimento de custas adicionais.

O reconhecimento da natureza defensiva dos embargos monitórios que contenham alegações de revisão contratual encontra-se alinhado com precedentes recentes desta Corte de Justiça, que têm acolhido a tese de que a exigência de custas sob fundamento de reconvenção, quando inexistente pedido contraposto, representa indevida oneração da parte demandada. Em julgado recente, este E. TJMT adotou o entendimento de que “
a discussão acerca da validade das cláusulas contratuais nos embargos à monitória não caracteriza reconvenção, mas integra a própria defesa do embargante, dispensando emenda à inicial ou recolhimento de custas adicionais
” (N.U 1007521-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

A jurisprudência especializada admite a impugnação à pretensão monitória por meio da análise de cláusulas contratuais abusivas, dentro da própria estrutura dos embargos, sem necessidade de recondução à via reconvencional, como pode ser visto em julgado recente deste E. TJMT: “
os embargos à monitória possuem natureza de ação incidental que permite ao embargante não apenas negar os fatos constitutivos do direito do autor, mas também suscitar matérias relativas à validade do título e à revisão das cláusulas contratuais, não configurando reconvenção quando ausente pedido autônomo
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10233669720258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2025).

A verificação da legalidade ou abusividade de cláusulas contratuais constitui matéria eminentemente de direito, cuja apreciação compete exclusivamente ao magistrado mediante subsunção do texto contratual às normas jurídicas aplicáveis. Tal circunstância reforça o caráter defensivo da alegação de revisão contratual, uma vez que não se trata de formulação de pedido autônomo, mas de questionamento quanto à validade e extensão da obrigação perseguida na ação monitória. Assim, mostra-se indevida a determinação de emenda dos embargos monitórios para recolhimento de custas processuais, por não se configurar a natureza reconvencional da pretensão deduzida.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a decisão agravada no que se refere à rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir, por ser lícita a opção pela via monitória mesmo diante de título executivo extrajudicial, e para reformá-la quanto à exigência de recolhimento de custas processuais, determinando o prosseguimento dos embargos monitórios sem necessidade de emenda ou pagamento de custas adicionais, por não configurarem reconvenção.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025